Tribunal: TJSP
Processo: 1016882-31.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO. Demanda julgada procedente para se conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente. Acidente não comprovado. Necessidade de reforma da r. sentença. Poderá o segurado buscar por benefício de natureza previdenciária stricto sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda entenda devido. Recurso do autor não provido e reexame necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016882-31.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILMAR
DOS SANTOS DINIZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do autor e DERAM PROVIMENTO ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-31.2018.8.26.0053 -Voto no 17722
2
VOTO No 17722
Apelação/Reexame Necessário: 1016882-31.2018.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Gilmar dos Santos Diniz
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
ACIDENTE TÍPICO. Demanda
julgada procedente para se conceder ao autor o benefício
de
auxílio-acidente.
Acidente
não
comprovado.
Necessidade de reforma da r. sentença. Poderá o segurado
buscar por benefício de natureza previdenciária stricto
sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda entenda
devido. Recurso do autor não provido e reexame
necessário provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 98/102, que
julgou procedente ação acidentária para concessão de auxílio-acidente, acrescenta-
se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o autor alega, em síntese, que teve
cerceado seu direito de defesa, pois o MM. Juízo a quo fixou a DIB na data da
juntada do laudo, quando na realidade deveria ter questionado a perita quanto ao
início da incapacidade. Sendo assim, requer o retorno dos autos à perita para o
devido esclarecimento ou para que, desde já, a DIB seja fixada na data da citação.
(fls. 121/123).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-31.2018.8.26.0053 -Voto no 17722
3
O autor ajuizou a presente ação porque, segundo
alega, laborou como mecânico oficial na empresa Vip Transportes Urbano Ltda.,
entre 22/09/2011 e 20/10/2016, quando “Durante o pacto laboral o Autor, por
sentir dificuldade auditiva, foi submetido a exame audiométrico onde se constatou a
existência de disfunção vestibular periférica deficitária SEVERA à esquerda” (fl. 2),
que reduz sua capacidade para o trabalho. Afirmou, ainda, que “A exposição aos
ruídos de motores, e outros equipamentos que o autor opera no exercício da função
emitem altos ruídos, que somados aos altos decibéis da garagem de ônibus que
trabalha culminaram na perda auditiva do requerente, sendo evidente o nexo causal
da sua perda auditiva com a atividade de mecânico oficial.” (fl. 3). Requereu a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Foi realizada perícia médico-judicial. (fls. 38/41)
Em anamnese, o segurado relatou que “que
trabalhava na empresa VIP, como mecânico, trabalhava na valeta, sendo que bolsa
de ar encheu muito e estourou e houve um sangramento dos ouvidos bilateral,
Ficou sem escutar, procurou médico da empresa, fez uma limpeza e voltou a
trabalhar. Refere que por 1 semana permaneceu um com dificuldade auditiva e
depois o OD retornou e OE permanece com perda profunda até hoje. Procurou ORL
fora da empresa e foi orientado como perda profunda, e irreversível. Na empresa
não foi emitido CAT. Refere que o OE permanece com muita dificuldade auditiva. As
vezes refere tontura. Hoje faz uso de EPI tipo Plug” (fl. 40 - destaquei)
Com efeito, de acordo com o laudo pericial, a partir do
exame físico, bem como da análise da documentação acostada nos autos, concluiu
o perito que “o Autor apresenta em ouvido esquerdo uma perda mista em ouvido
esquerdo com provável etiologia traumática e no exame vestibular uma Síndrome
Vestibular deficitária à esquerda. Desta maneira o Autor apresenta uma sequela
auditiva considerada incapacitante, com redução de sua capacidade auditiva
funcional” (fl. 41).
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente (fls. 98/102), sob o seguinte
fundamento:
“O laudo médico (páginas 38 a 41) revelou que o autor
apresenta perda mista da audição no ouvido esquerdo,
com provável etiologia traumática, e no exame vestibular
uma síndrome vestibular deficitária à esquerda. As funções
desempenhadas no trabalho atuaram, pelo menos, como
concausa para desencadear ou para agravar o quadro
diagnosticado, conforme os documentos juntados nas
páginas 72 a 89. As sequelas são definitivas e reduzem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-31.2018.8.26.0053 -Voto no 17722
4
capacidade para o trabalho de forma parcial e
permanente. A prova técnica produzida nos autos pelo
profissional de confiança do Juízo está completa e é
suficiente
para
o
julgamento
de
mérito,
sendo
desnecessária qualquer outra providência.” (fl. 99 - grifei)
Pois bem.
Ressalvado
o
entendimento
do
MM.
Juízo
sentenciante, o caso era de improcedência do pedido.
É sabido que para a concessão de benefícios
acidentários exige-se, além da incapacidade laborativa que pode ser parcial ou
total, o nexo causal entre a sequela e o labor.
No caso em tela, na exordial o segurado menciona
que durante o período em que laborou na empresa Vip Transportes Urbano Ltda.,
perdeu parte da audição. Já na perícia relatou que sofreu acidente de trabalho. O
perito reconheceu a redução da capacidade laborativa decorrente da perda auditiva
bilateral com possível origem traumática.
Contudo, o mencionado acidente não foi comprovado
nos autos. Não foi emitida CAT ou concedido benefício acidentário. A
documentação de fls. 72/79, consistente em atestados ocupacionais, também nada
diz a respeito da suposta explosão da bolsa de ar que resultou no sangramento dos
ouvidos do autor.
Sendo assim, considerando que o nexo causal não
restou devidamente comprovado, bem como que a parte autora incumbia sua
comprovação, a improcedência da demanda é de fato a medida de rigor.
Destaque-se, por fim, não se ter negado a existência
de moléstia incapacitante, porém, tão somente, a relação entre esta e a atividade
laborativa do recorrente, de modo que nada lhe obstará a busca por benefício de
natureza previdenciária stricto sensu, na esfera própria, caso ainda entenda devido.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
autor e DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame necessário para se reformar a r. sentença
e julgar improcedente a demanda.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ
para que passe a constar como recorrente também o Juízo ex officio, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016882-31.2018.8.26.0053 -Voto no 17722
5
reexame necessário.
Nuncio Theophilo Neto
Relator